Tribunal: TCU
Processo: 022.690/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6950/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; com fundamento nos arts. 59, inciso II, e 62 da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Solicitação, para, no mérito, deferi-la, e cumprir as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.690/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. informar ao solicitante, por intermédio da Consultoria Jurídica, a adoção das seguintes medidas para dar cumprimento à decisão do TRF-1, prolatada no Agravo de Instrumento no 1008125-71.2020.4.01.0000: 1.5.1.1. exclusão do nome do Sr. Francisco Rubensmario Chaves Sique (CPF XXX.748.004-XX) dos Cadastros de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg e Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin; 1.5.1.2. notificação da Procuradoria-Geral da União, na pessoa do titular da Diretoria do Patrimônio e Probidade, acerca da decisão do TRF-1 prolatada no Agravo de Instrumento no 1008125-71.2020.4.01.0000, haja vista a sua repercussão direta na ação de execução em trâmite no Poder Judiciário e a necessidade de excluir o Sr. Francisco Rubensmario Chaves Sique do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin por conta do débito e da multa que lhe foi imputado/aplicada pelo Acórdão 9770/2016-TCU-Segunda Câmara com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão 9589/2017-TCU-Segunda Câmara ; 1.5.2. determinar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que proceda à retirada do nome do Sr.Francisco Rubensmario Chaves Sique (CPF XXX.748.004-XX) do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg; 1.5.3. determinar à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc que expeça notificação à Procuradoria-Geral da União, na pessoa do titular da Diretoria do Patrimônio e Probidade, acerca da decisão do TRF-1 prolatada no Agravo de Instrumento no 1008125-71.2020.4.01.0000, haja vista a necessidade de excluir o nome Sr. Francisco Rubensmario Chaves Sique do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin por conta do débito e da multa que lhe foi imputado/aplicada pelo Acórdão 9770/2016-TCU-Segunda Câmara com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão 9589/2017-TCU-Segunda Câmara , bem como de avaliar os impactos diretos da referida decisão judicial na ação de execução em trâmite no Poder Judiciário; 1.5.4. dar ciência ao Gabinete do Excelentíssimo Senhor Procurador, Dr. Marinus Eduardo de Vries Marsico, por meio da remessa de cópia da presente instrução, acerca da decisão do TRF-1 prolatada no Agravo de Instrumento no 1008125-71.2020.4.01.0000 e suas repercussões em relação às manifestações do TCU insertas no TC Processo 000.661/2015-5 ; 1.5.5. carrear ao TC Processo 000.661/2015-5 cópia da instrução da unidade técnica, do despacho do titular da Secex/TCE, do presente acórdão e das comunicações processuais decorrentes; 1.5.6. encerrar o presente processo, após a adoção das medidas sugeridas nas alíneas anteriores, na forma do art. 169, inciso V, do RI/TCU, apensando-o ao TC Processo 000.661/2015-5 .